Tribunal: TJES
Processo: 5001520-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA SOUZA VIANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS PARA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marina Souza Viana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente a ação de cobrança movida por DACASA Financeira S/A, condenando a apelante ao pagamento de R$13.724,44, atualizados até 13/03/2022, acrescidos dos encargos previstos contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de prova do vínculo contratual; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da não designação de audiência de conciliação; e (iii) determinar se a ausência de contrato formal impede a cobrança com base nas faturas do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inépcia da inicial não se configura, uma vez que tal questão já foi objeto de análise em decisão anterior que transitou em julgado, havendo preclusão pro judicato.

4. Não há cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação, pois, conforme entendimento pacificado do STJ, a não realização de audiência não causa nulidade do processo se não há demonstração de prejuízo efetivo à parte, o que não foi comprovado pela apelante.

5. No mérito, entende-se que as faturas apresentadas pela autora são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e o débito, ainda que o contrato formal não tenha sido anexado, sendo obrigação do autor provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

6. A jurisprudência do tribunal reconhece que o uso do cartão de crédito gera obrigação de pagamento das faturas pelo titular, e a ausência de contrato formal não prejudica o consumidor, desde que as condições financeiras estejam indicadas nas faturas, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A ausência de contrato formal não impede a cobrança de dívida, desde que as faturas do cartão de crédito demonstrem o débito e informem as condições contratuais essenciais.

9. A não designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo quando não há demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.508/PE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022; TJES, Apelação nº 024151656741, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001520-95.2022.8.08.0047

APELANTE:
MARINA SOUZA VIANA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINA SOUZA VIANA
em face da sentença proferida no Id 9438838 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus na
ação de cobrança
proposta pela DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em seu desfavor, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$13.724,44 (treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizados até 13/03/2022, acrescidos dos encargos contratualmente previstos.

Em suas razões recursais (Id 9438840), a apelante suscita, em sede preliminar, que a petição inicial da Apelada é inepta, uma vez que esta não demonstrou o vínculo contratual entre as partes, nem especificou a data de inadimplemento original ou as despesas realizadas com o cartão, conforme exige a Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Prosseguindo, aduz que a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, indica a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança.

Arguiu, ainda, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o pedido para designação de audiência de mediação/conciliação não foi apreciado, caracterizando a violação ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta que a r. decisão não está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o juízo a quo deixou de analisar a possibilidade de autocomposição, violando os princípios da celeridade e economia processual.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reconhecida a inépcia da inicial e designada audiência de conciliação. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança.

Sem contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sem delongas,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial, diante da preclusão pro judicato, eis que já foi afastada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença que havia indeferido a petição inicial, conforme Acórdão proferido no Id 5404556, com trânsito em julgado.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Igualmente,
afasto
a preliminar suscitada, haja vista que na esteira da pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.), sendo que, no caso dos autos, a parte apelante apresenta tão somente fundamentos genéricos que não embasam qualquer demonstração de prejuízo.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que
não
merece prosperar a irresignação recursal.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela Apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Quanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15, é claro ao dispor
que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Na hipótese, depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, todavia, foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (Id’s 4980705 a 4980707), com o débito cobrado, demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o

débito.

Desta feita, apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à

emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico. (TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Sendo assim, tem-se que a apelante não almejou a produção de qualquer prova para desconstituir o alegado e provado através das faturas pelo apelado, limitando-se a argumentar genericamente a sua impossibilidade financeira, sendo que, inclusive, na Contestação (Id 9438369) reconheceu o débito de R$3.000,00 (três mil reais) propondo o pagamento em dez parcelas.

Por fim, não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC, e em razão da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade (artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.